Tribunal: TJES
Processo: 5014951-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014951-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA TAVARES
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5014951-05.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO
INTER
S/A

Recorrida:
SANDRA MARIA TAVARES

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR DESINTERESSE COMERCIAL. POSSIBILIDADE DESDE QUE MEDIANTE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. BLOQUEIO IMEDIATO DE ACESSO AO APLICATIVO E CARTÃO NO MESMO DIA DA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE INVESTIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – O Banco recorrente insurge-se contra a sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 1.635,00) e morais (R$ 4.000,00), sustentando que o encerramento da conta bancária constitui direito da instituição financeira, que houve notificação prévia e que a retenção dos valores ocorreu por culpa da autora, que não providenciou a portabilidade correta dos investimentos.

3 - Embora seja permitido o encerramento unilateral de conta bancária por desinteresse comercial, tal ato deve respeitar os princípios da transparência e da confiança.
No caso dos autos, o banco notificou a autora em 08/05/2025 e, no mesmo dia, efetuou o bloqueio total do acesso à conta e ao cartão, impedindo que a consumidora realizasse transferências e se organizasse financeiramente, configurando falha na prestação do serviço
.

4
- Restou comprovado que a autora tentou realizar a portabilidade de seus investimentos para outras instituições (Itaú e Nubank), sendo frustrada por obstáculos burocráticos do próprio banco recorrente, como a alegação de prazo excedido.
E-mails
de setembro de 2025 demonstram que, meses após o bloqueio, o banco ainda retinha os valores sob a justificativa de que a conta não poderia ser encerrada por possuir investimentos.

5
– Agiu com acerto o juízo de origem na condenação do banco requerido à restituição do montante de R$ 1.635,00 (LCI Porquinho e LCA Liquidez), visto que a autora ficou privada de dispor de seu patrimônio de forma injustificada.

6 – No que tange ao dano extrapatrimonial, a conduta do banco requerido, ao reter o patrimônio da autora por meses e submetê-la a diversas tentativas de solução administrativa frustradas, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, sendo que o montante de R$ 4.000,00 (quarto mil reais) não é excessivo, servindo adequadamente ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)